Tribunal: TJSP
Processo: 1001038-18.2022.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Empréstimo não pactuado – Ausência de prova nesse sentido – Fato gerador configurado – Ré que deixou de agir com diligência necessária na contratação – Indenização por dano moral devida, com valor mantido – Recurso desprovido, com determinação.